Tribunal: STF
Processo: RMS 28256
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-24
Data de publicação: 2012-04-24

Ementa:
PROCESSO – SANEAMENTO – OPORTUNIDADE. Enquanto estiver em sede ordinária, ainda que recursal, é possível o saneamento do processo.



    INTERESSE DE AGIR – ANÁLISE. Cabe atuar de ofício presente definição sobre o interesse de agir.



    MANDADO DE SEGURANÇA – LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. Terceiros cujos interesses possam ser alcançados por decisão no mandado de segurança surgem como litisconsortes passivos necessários.